Tribunal: TJMT
Processo: 1013970-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013970-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (EMBARGANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013970-38.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – READEQUAÇÃO DO CRÉDITO NA CLASSE GARANTIA REAL – LIMITE AO VALOR DO BEM GRAVADO – SALDO EXCEDENTE REMANEJADO PARA A CLASSE QUIROGRAFÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013970-38.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CELSO IZIDORO VIGOLO

EMBARGADO: TREVISOL RACOES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Celso Izidoro Vigolo
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – READEQUAÇÃO DO CRÉDITO NA CLASSE GARANTIA REAL – LIMITE AO VALOR DO BEM GRAVADO – SALDO EXCEDENTE REMANEJADO PARA A CLASSE QUIROGRAFÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O crédito com garantia real deve observar o limite do valor do bem gravado, sendo o excedente classificado como crédito quirografário.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto aos termos do contrato, a vontade das partes e a realidade do negócio jurídico. No ponto, reforça que o v. acórdão não considerou os termos do parágrafo terceiro da cláusula segunda da Escritura Pública de Confissão de Dívida, quanto a faculdade do credor, a qualquer tempo, exigir a avaliação judicial do imóvel objeto de garantia.

Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada e aplicado o efeito infringente, o Agravo de Instrumento seja provido para constar o valor de R$ 2.559.263,63 na classe de garantia real.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013970-38.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição.

O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o manejo dos declaratórios não se presta ao fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Recuperação Judicial promovida por Trevisol Rações Ltda. para determinar a retificação do crédito em nome do embargante, para constar o valor de R$ 2.559.263,63 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) na classe garantia real e R$ 1.709.263,63 (um milhão, setecentos e nove mil, duzentos e três reais e sessenta e três centavos) na classe quirografária.

O v. acórdão manteve concluiu pela manutenção da decisão agravada, forte no disposto no art. 41, inciso II, § 2o, da Lei n. 11.101/2005: “
Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do valor de seu crédito”.

Ora, como bem registrado no v. acórdão, o direito de voto na classe respectiva tem como limite o valor do bem gravado.

E, no caso, as partes fixaram o valor do bem dado em garantia em R$ 850.000,00.

Sob tal vertente, nos termos da lei de regência, o valor a ser observado para fins de enquadramento do crédito na respectiva classe, é aquele constante na hipoteca ajustada pelas partes.

Não há margem, portanto, para considerar o valor atualizado da garantia, nem mesmo sua realocação integral na classe garantia real.

Assim, não há que se falar em omissão.

Ora, encontra-se pacificado no STJ o entendimento no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio a confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgado apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(
EDcl no MS n. 21.315/DF).

Constata-se, portanto, que o embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Vale dizer, os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os declaratórios a esse fim.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021